Tribunal: TJDFT
Processo: 0038162-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Não há que se falar em vício de omissão no acórdão embargado em relação à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em favor do ente público se este, na verdade, restou condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e a matéria sequer foi objeto de insurgência nos recursos posteriormente apresentados
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.